Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-92.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800498-92.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: ROSA MARIA POMPEU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0800498-92.2024.8.14.0087

ORIGEM: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

PROCURADORES:

GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA e ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

APELADA: ROSA MARIA POMPEU

ADVOGADO: SÉRGIO VICTOR GARCIA RODRIGUES – OAB/PA 18130

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALDO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de salário e 13º salário não adimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo e, no mérito, a ausência de comprovação do direito da autora e a demonstração do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada;

4. A autora apresentou extratos bancários que indicam a ausência de pagamento das verbas salariais pleiteadas, enquanto o município não juntou documentação comprobatória dos pagamentos.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “Não se desincumbindo o ente público do ônus de comprovar a quitação de verbas salariais, é devido o pagamento ao servidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, objetivando a reforma da sentença (Id. 29066322) proferida pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por ROSA MARIA POMPEU, condenando o réu ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2020 e 13º salário do ano de 2020.

Nas razões recursais (Id. 29066323), o apelante arguiu, em preliminar, a carência de interesse processual, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, aduziu a falta de comprovação do fato constitutivo do direito da autora e a demonstração dos pagamentos por meio da juntada de ficha financeira pelo município. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 29066326).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade, em regra, de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse processual, que surge com a simples ocorrência, em tese, de lesão a direito da parte autora.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id.

29066296), a autora alegou que exerceu cargo efetivo de técnica de enfermagem junto ao Município de Limoeiro do Ajuru e não recebeu o salário de dezembro de 2020, nem o 13º salário do mesmo ano.

O vínculo funcional é comprovado por meio da portaria de nomeação de Id. 29066305 e do termo de posse de Id. 29066307.

Conforme o contracheque de Id. 29066300, a autora recebe os salários em conta do Banco do Estado do Pará. Os extratos da referida conta (Id. 29066303 e Id. 29066304) indicam que não houve crédito de salário no mês de janeiro de 2021, referente à remuneração do mês de dezembro de 2020, tampouco o pagamento de 13º salário do ano de 2020.

O réu, na contestação (Id.

29066310), sustentou a fragilidade probatória dos extratos bancários, porém não juntou nenhum documento comprobatório da realização dos pagamentos. Ao contrário do aduzido nas razões recursais, não consta nos autos a ficha financeira da servidora.

Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026